Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES. VÍCIO INEXISTENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão apontada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. A discordância da parte acerca do entendimento desta Turma não implica qualquer omissão no decidido. O acórdão embargado adotou o entendimento de que foi determinada a suspensão destes autos até o julgamento final do IRDR no 21 por este Tribunal de Justiça, o que já teria ocorrido e autorizaria o dessobrestamento, independentemente do trânsito em julgado. Também, entendeu que o embargante, à época da propositura da ação coletiva, era representado por sindicato próprio, o SINDIFICO/DF, razão pela qual não poderia executar a sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, nos termos do decidido no IRDR21.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
7. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.